Tribunal: STF
Processo: ARE 1305035
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, conheceu do conflito de competência e declarou competente o suscitante, Juízo de Direito da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte/MG, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 21, fls. 45-46):



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL QUE TEVE INÍCIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E FOI REMETIDO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL DE BELO HORIZONTE/MG. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL X JUSTIÇA ELEITORAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CARTEL E FRAUDE A LICITAÇÕES RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS. SUPOSTO PAGAMENTO DE PROPINA DE 3% DO VALOR DAS OBRAS, QUE SERIA DESTINADO A FUTURAS CAMPANHAS ELEITORAIS DO ENTÃO GOVERNADOR/MG. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA DESTINAÇÃO DA SUPOSTA PROPINA PAGA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME DE CAIXA 2 (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.



    1. Não há como se reconhecer a evidência de indícios suficientes da existência do crime eleitoral conhecido como “caixa 2” (art. 350 do Código Eleitoral) se a menção a tal delito consta apenas em depoimento de um colaborador premiado (à época executivo da Odebrecht), que afirma ter ouvido do então Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG – que os supostos pagamentos de propina – correspondentes a 3% do valor recebido pela Construtora por sua participação na obra da Cidade Administrativa de Minas Gerais – seriam destinados a futuras campanhas eleitorais do então Governador de Minas Gerais, mas o depoimento não é amparado por qualquer prova da destinação eleitoral da verba.



    2. Corrobora a inverossimilhança da destinação eleitoral da noticiada propina o fato de que não existe congruência entre a época dos supostos pagamentos indevidos e a proximidade de eleições, já que os pagamentos ilícitos foram majoritariamente realizados nos anos de 2008 e 2009, períodos em que o investigado era Governador de Minas Gerais e não disputava qualquer eleição a cargo público.



    3. De mais a mais, a Justiça Eleitoral já reconheceu sua incompetência para conduzir o inquérito policial, quando afirmou que “este inquérito está arquivado na Justiça Eleitoral, a pedido do Ministério Público Eleitoral, que manifestou a sua ciência, tendo a decisão de arquivamento e baixa na distribuição sido publicada no PJE” (e-STJ fl. 1.062). - Nessa linha de raciocínio, em recente julgado, alicerçado na decisão plenária do Supremo Tribunal Federal no INQ n. 4.435-AgR/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES julgou procedente o pedido ofertado na Reclamação n. 38.275-TO, apontando a Justiça Eleitoral como a competente para reconhecer o crime eleitoral ou eventual conexão existente (decisão de 18/2/2020). Logo, se, na hipótese vertente, a Justiça Eleitoral não vislumbrou indícios suficientes de ilícito penal eleitoral ou conexão, não há como entender correta a interpretação competencial dada pelo Juízo de Direito oficiante. - Aliás, no ponto, nem a Justiça Eleitoral, nem o Ministério Público Eleitoral, nem o Parquet estadual, nem mesmo o MPF (como fiscal da ordem jurídica) reconheceram indícios de crime eleitoral, capazes de deslocar a competência da apuração em tela.



    4. A possibilidade de descoberta de outras provas e/ou evidências, no decorrer das investigações, levando a conclusões diferentes, demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento do presente inquérito policial. Não obstante, tendo em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, revela-se a competência da Justiça Estadual para condução do Inquérito Policial.



    5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte/MG, o suscitante.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDoc. 21, fls. 136-137).



    Nas razões recursais (e-Doc. 21, fls. 154-174), fundadas no art. 102, III, a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente suscita a existência de repercussão geral e o prequestionamento da matéria e aponta violação aos arts. 109, IV e 121, da CF/88, alegando que o STJ, não obstante reconhecer que há, no presente caso, relatos de colaboradores que apontam possíveis ‘crimes de caixa 2’, conheceu do conflito para, indevidamente, declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte/MG, o suscitante, para conduzir o inquérito policial.



    O Superior Tribunal de Justiça, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extraordinário, ao fundamento de que incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (e-Doc. 21, fls. 194-199):



    Interposto o agravo (e-Doc. 21, fls. 206-218):, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e distribuídos à minha relatoria em 21/12/2020.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, ressalto que a controvérsia trazida neste recurso extraordinário já foi submetida, em grau menor de cognição, à análise desta SUPREMA CORTE na via estreita da Reclamação Constitucional, por meio das Reclamações 44.120 e 47.332, ambas de minha relatoria.



    Em decisão proferida na Rcl 44.120 (DJe de 15/12/2021), consignei que o fato de colaboradores terem mencionado o nome do ora agravante e de outros investigados, noticiando a emissão de notas ideologicamente falsas com o objetivo de contribuir com a campanha presidencial de Aécio Neves da Cunha, por si só, não indicaria que as declarações teriam relação com a investigação realizada no Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, não havendo, àquela altura, necessidade de remessa dos autos à Justiça Eleitoral; mesmo porque, havia decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência.



    Ressaltei, entretanto, que tal fato não impediria uma nova análise, seja pelo surgimento de provas, seja pela possibilidade de meio processual de cognição mais ampla, que pudesse apontar conexão probatória entre os fatos que estão sendo investigados perante a Justiça Estadual de Minas Gerais e fatos de competência da Justiça Eleitoral.



    A análise desse recurso extraordinário demonstra que o inquérito policial foi instaurado em decorrência das delações de BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR e SÉRGIO LUIZ NEVES, ex-executivos da ODEBRECHT, para apurar supostos fatos relacionados à licitação e à construção da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.



    No pedido de instauração, constou que os “fatos ilícitos noticiados” indicariam possíveis crimes tipificados nos arts. 317 e 333 do Código Penal; art. 1° da Lei 9.613/98; art. 90 da Lei 8.666/93 e art. 4°, incisos I e II, da Lei 8.137/90; porém, foram apontados possíveis ilícitos eleitorais, como bem ressaltou a juíza de Direito:



    “nas delações e nos depoimentos constantes dos autos existem informações de que o pagamento de valores pelas empresas participantes dos consórcios para construção da Cidade Administrativa seria destinado às campanhas eleitorais futuras de Aécio Neves (f. 75, 83, 307, 311, 314 e 361). Tais declarações indicam a prática, em tese, também de delito eleitoral” (e-STJ fl. 920).



    Ressalte-se, ainda, que há elementos, em especial os depoimentos SERGIO NEVES (e-STJ fl. 88 e 324/330), BENEDITO BARBOSA (e-STJ fl. 76 e 319/323) e MARCELO DIAS (e-STJ fls. 1.240/1241) que apontam a possível existência de doações de campanha extraoficiais, que configurariam o delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral e, consequentemente, atrairiam a competência da Justiça Eleitoral.



    O objeto principal do presente recurso extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que, conhecendo o conflito de competência, declarou competente o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte/MG, portanto, refere-se diretamente ao Princípio do Juiz Natural.



    As garantias fundamentais ao Devido Processo Legal e ao Juiz Natural, diferentemente do que ocorria nos textos constitucionais anteriores, foram incorporadas ao texto da Constituição brasileira de 1988.



    A imparcialidade do Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal encontram no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamadas nos incisos LV, XXXVII e LIII do art. 5º, da Constituição Federal, uma de suas garantias indispensáveis.



    Como consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    O princípio da naturalidade do Juízo – que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas – atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais (STF – 1ª T. – HC 69.601/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 18 dez. 1992, p. 24.377).



    O juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal, devendo ser interpretado em sua plenitude, de forma a não só proibir a criação de Tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.



    Nesse mesmo sentido, decidiu o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO:



    O mandamento 'ninguém será privado de seu juiz natural', bem como ocorre com a garantia da independência dos órgãos judiciários, deve impedir intervenções de órgãos incompetentes na administração da Justiça e protege a confiança dos postulantes e da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais: a proibição dos tribunais de exceção, historicamente vinculada a isso, tem a função de atuar contra o desrespeito sutil a esse mandamento. Como esses dispositivos em sua essência concretizam o princípio do Estado de Direito no âmbito da constituição (organização) judiciária, elas já foram introduzidas na maioria das Constituições estaduais alemãs do século XIX, dando-lhes, assim, a dignidade de norma constitucional. O art. 105 da Constituição de Weimar deu prosseguimento a esse legado. À medida que os princípios do Estado de Direito e Separação de Poderes se foram aprimorando, também as prescrições relativas ao juiz natural foram sendo aperfeiçoadas. A lei de organização judiciária, os códigos de processo e os planos de distribuição das causas (definidos nas Geschäftsordnungen – regimentos internos) dos tribunais determinavam sua competência territorial e material, (o sistema de) a distribuição das causas, bem como a composição dos departamentos individualizados, câmaras e senados. Se originalmente a determinação 'ninguém será privado de seu juiz natural' era dirigida sobretudo para fora, principalmente contra qualquer tipo de 'justiça de exceção' (Kabinettsjustiz), hoje seu alcance de proteção estendeu-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do juiz legalmente previsto para sua causa por medidas tomadas dentro da organização judiciária (Decisão – Urteil – do Primeiro Senado de 20 de março de 1956 – 1 BvR 479/55 – Cinquenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Coletânea Original: Jürgem Schawabe. Organização e introdução. Leonardo Martins. Konrad Adenauer – Stiffung – Programa Estado de Derecho para Sudamérica, p. 900/901).



    Nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. 



    Como observado pelo Min. GILMAR MENDES (Rcl 32081, DJe de 24/2/2022), em não havendo dúvidas sobre a existência de fundados indícios da prática de crimes eleitorais (solicitação de valores a serem empregados em campanhas eleitorais) impõe-se a remessa do feito à Justiça Eleitoral, sendo que manobras de manipulação das regras de competência utilizadas pelas instâncias inferiores para afastar o processo do seu juízo naturalmente competente (…) violam frontalmente a jurisprudência estabelecida pelo Plenário do STF no INQ 4435-Quarto-AgR, assim ementado:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.”



    (Inq 4435-AgR-quarto, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe de 21/8/2019).



    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 



    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para CASSAR a decisão recorrida e reconhecer a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL, devendo os autos ser remetidos, imediatamente, ao Juízo Eleitoral de Belo Horizonte/MG, mantendo a validade de todos os atos investigatórios realizados, uma vez que, até o presente momento, não houve recebimento da denúncia por parte do Poder Judiciário estadual.



    DECLARO, ainda, a PERDA DE OBJETO das Reclamações 44.120 e 47.332, ambas de minha relatoria.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente